Tribunal: TJMT
Processo: 1007706-96.2017.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007706-96.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PRISCILLA BRESSAN BAGESTAN - CPF: 015.780.849-11 (APELADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
FORMA INDEPENDENTE E CUMULATIVA.
FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelaç
ão
cíve
l
interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em
10
%
do proveito econômico.
O Estado de Mato Grosso pleiteia a exclusão da verba honorária, alegando
bis in idem
,
o
u, subsidiariamente, sua fixação por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
duas
questões em discussão: (i) saber se a fixação cumulativa de honorários em ações conexas configura
bis in idem
; (
ii
)
verificar se
os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do
c. Superior Tribunal de Justiça
admite a fixação de honorários advocatícios de forma cumulativa em execução fiscal e ações conexas, desde que não ultrapassado o teto legal.

4. A condenação nos autos da execução não configura
bis in idem
, pois as verbas são autônomas e independentes entre as ações.

5.
O art. 85, §§2º e 3º, do CPC estabelece percentuais específicos a serem aplicados contra a Fazenda Pública, afastando a possibilidade de fixação por equidade em causas de valor elevado, nos termos da tese firmada no Tema 1.076/
STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
“
1. É cabível a fixação cumulativa de honorários advocatícios na execução fiscal e na ação conexa, observando-se o limite legal previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1.076, veda a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico são elevados.
”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 3º, 5º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
S
TJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 1.845.359/PR, relator Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17.4.2023, publicado no
DJe
em 19.4.2023
;
apelação cível n. 0006845-76.2011.8.11.0003, Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24. 6.2024, publicado no
DJe
em 27.6.
202
4.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida
pelo Juízo da Vara Especializada
de Fazenda Pública
da Comarca de
Sinop
(MT) que
, nos autos da execução fiscal n.
1007706-96.2017.8.11.0015
manejada contra
PRISCILLA BRESSAN BAGESTAN
,

extinguiu o feito, em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa exequenda.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em
10
% (
dez
por cento) do proveito econômico, nos termos do artigo
85
, §
2
º, do Código de Processo Civil.

A
parte apelante sustenta, em síntese,
impossibilidade da sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese, visto que já fixados na ação ordinária, situação que caracterizaria, segundo alega,
bis in idem
. Subsidiariamente, defende que a verba honorária deve ser fixada mediante apreciação equitativa, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de excluir a condenação do ente público em honorários, sob pena de
bis in idem
,
ou, subsidiariamente, que sejam os honorários fixados pelo critério de equidade.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de I
d.

337288881
,
pugnando pelo não provimento do recurso, bem como pela majoração do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
t
rata-se
de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT)
que, nos autos da execução fiscal n. 1007706-96.2017.8.11.0015 manejada contra PRISCILLA BRESSAN BAGESTAN, extinguiu o feito, em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa exequenda
.
Na mesma decisão, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito econômico.

Verifica-se que o mérito recursal se refere à possibilidade de condenação da parte
exequente, ora apelante,
ao pagamento de honorários advocatícios na execução e na ação conexa (anulatória).

Pois bem.

De início, imperioso registrar que o precedente vinculante formado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 587 prevê que
“
os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no §3º do art. 20 do CPC/1973
”.

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que a sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias, podendo ser, inclusive, segundo entendimento firmado pelo c. STJ, fixadas conjuntamente numa única sentença, desde que o valor atenda aos dois processos, observado o teto legal. Vejamos:

“[...]
é possível a cumulação da verba honorária fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação anulatória), de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação e desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação.
” (STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 1.845.359/PR, relator Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17.4.2023, publicado no
DJe
em 19.4.2023).
[sem destaque no original].

Nesse sentido, eis o entendimento dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, sob minha relatoria,
in
verbis
:

“
[...]

1. De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, na execução e nos embargos de devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações.

[...]”.
(N.U 0006845-76.2011.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24.6.2024,
Publicado
no DJE 27.6.2024).
[sem destaque no original].

Diante de tais premissas,
no tocante à cumulação das verbas honorárias,

verifica-se que o d. Juízo
a quo
não excedeu o limite máximo (20%) na somatória da fixação da verba na execução fiscal – em
10
%
(
dez
por cento)
–
e
na ação conexa – igualmente em
10
%
(
dez
po
r cento) –, não havendo falar, portanto, em
bis in idem
.

Por outro lado, e
m relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Diante disso, considerando o
elevado
valor atribuído à cau
s
a
,
aplicável
o §5º do artigo 85 do CPC, que prevê a
incidência
da faixa perce
ntual
subsequente
apenas quando superado o limite da
faixa
atual. Senão, vejamos:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício
econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

[...]
”
.

[sem destaque no original].

Desse modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria em violação aos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Anote-se, por oportuno, que
a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF,
relator

Min.
Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.3.2023,
DJe
de 16.3.2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ,
relatora Min.
Regina Helena Costa, Primeira Turma, j
. 09.11.2022,
DJe
de 11.11.2022
).

Por tais considerações, o não provimento do apelo
interposto
pela Fazenda Pública
é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É com
o vo
to.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026